Tribunal: STF
Processo: RE 1400591
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. Escritura Pública de restabelecimento da sociedade conjugal lavrada perante o Substituto do Tabelião. Sentença mantida por seus próprios fundamentos



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, e 40 , §7º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Convertido o julgamento em diligência (fls. 158/159), o Hospital São Domingos informou que o de cujus deu entrada naquele nosocômio no dia 25 de março de 2019 e, de acordo com descrição médica, “apresentava quadro clínico de pneumonia e sepse a partir do foco pulmonar, sendo estabelecido medidas de suporte ventilatório e iniciado tratamento específico antibioticoterapia” (fls. 171).



    No que toca às circunstâncias em que lavrada a escritura pública de restabelecimento da sociedade conjugal, Jonne Fred Andrioti, Substituto do Tabelião, esclareceu que o ato fora lavrado de forma híbrida: “a senhora Joana Obregon Virgili e o senhor Régis Obregon Virgili, assinaram o ato na sede deste cartório, e o senhor Sylvonete Virgili e a senhora Tatiana Ferreira Gomes, assinaram o ato em diligência, ou seja, dentro das dependências do Hospital São José”, conforme ata retificativa de fls. 178. Afirmou, ainda, que no dia 25 de março de 2019, por volta das 9:00 horas, esteve no quarto do hospital em que estava o Sr. Sylvonete, “cumprimentei com um 'bom dia', o qual respondeu de pronto 'bom dia para o senhor também', e posteriormente perguntei como ele estava, e ele respondeu 'estou melhorando, Graças a Deus' sendo assim, depois das formalidades de praxe, perguntei se era de sua vontade restabelecer o seu casamento com a senhora Joana Obregon Fernandes, e ele assim respondeu: - 'sim senhor, isso mesmo, preciso regularizar isso, vai que eu morra', ainda brinquei com o mesmo, 'o senhor vai durar muito ainda', e perguntei: 'o senhor não está conseguindo mais assinar né?', ele respondeu: 'não tô tremendo muito a mão e ainda tem esse soro'; sendo assim, saí do hospital e voltei para o Cartório, com a convicção formada do seu perfeito estado de lucidez e de sua manifestação de vontade, e constatação de suas mãos trêmulas para que pudesse assinar o aludido ato” (fls. 173).



    Por fim, consta às fls. 181 que a enfermeira Patricia Malfati Bozel relatou que “desde a data da internação em 21/03/2019, o mesmo [Sr. Sylvonette Vergilio] apresentava períodos de confusão mental”.



    Neste cenário, a menção no prontuário médico de que o de cujus, no período de internação, apresentou momentos de confusão mental especialmente se consideraremos a idade avançada, estado de saúde e necessidade de internação não temo condão de autorizar a conclusão de que, no momento em que manifestou sua vontade perante o Substituto do Tabelião, não tinha discernimento para tanto.



    A prova oral, de igual forma, não é suficiente para comprovar a ausência de relacionamento entre a autora e o de cujus.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente